Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713028-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI GONZAGA TAVARES EMBARGADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista ao Distrito Federal do documento "novo" colacionado pelo impetrante. Após, retornem os autos imediatamente conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator